Tribunal: TJBA
Processo: 8062487-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062487-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADA: JULIETA GONCALVES DE BRITO Advogado(s): JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE DE SERVIDOR MILITAR. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO ABAIXO DO SALÁRIO-MÍNIMO POR LEI ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do pagamento de pensão por morte em valor não inferior ao salário-mínimo nacional, em favor de ex-cônjuge de policial militar falecido, idosa de 76 anos, diabética, hipertensa e sem outra fonte de renda, cujo benefício havia sido reduzido a aproximadamente R$800,00 por ato administrativo fundado na Lei Estadual nº 14.529/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 201, § 2º, da Constituição Federal — que veda a fixação de benefício previdenciário em valor inferior ao salário-mínimo — aplica-se à pensão por morte de ex-cônjuge de servidor militar, quando a legislação estadual vincula seu valor ao montante dos alimentos anteriormente fixados em juízo. III. Razões de decidir 3. O art. 201, § 2º, da Constituição Federal é norma expressa, autoaplicável e de eficácia plena, que não distingue entre benefícios substitutivos integrais ou parciais, não sendo dado ao intérprete restringir onde o constituinte não restringiu. 4. A pensão por morte, ao suceder os alimentos pagos em vida pelo ex-servidor, assume função substitutiva do rendimento que sustentava a beneficiária, enquadrando-se na hipótese normativa do dispositivo constitucional. Admitir que lei estadual fixe benefício previdenciário abaixo do piso constitucional, com fundamento em vinculação a alimentos pretéritos, implicaria esvaziar garantia constitucional expressa por norma de hierarquia inferior. 5. O precedente do TRF-4 invocado pelo agravante não se aplica ao caso, pois trata de rateio entre múltiplos dependentes — hipótese estruturalmente distinta da beneficiária única com valor limitado por opção legislativa estadual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tutela de urgência mantida. Tese de julgamento: "1. O art. 201, § 2º, da Constituição Federal, que veda a fixação de benefício previdenciário em valor inferior ao salário-mínimo, aplica-se à pensão por morte de ex-cônjuge de servidor militar, ainda que a legislação estadual vincule seu cálculo ao valor dos alimentos anteriormente fixados em juízo. 2. Lei estadual não pode reduzir benefício previdenciário abaixo do piso constitucional sob fundamento de vinculação a alimentos pretéritos." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; e 201, § 2º. Lei Estadual BA nº 14.529/2022, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: nenhuma citada nos autos com origem no STF ou STJ aplicável diretamente ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8062487-78.2025.8.05.0000, sendo Agravante Estado da Bahia e Agravada Julieta Gonçalves de Brito, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator